Tribunal: TJMT
Processo: 0016279-04.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016279-04.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), ROGERIO LUIZ GALLO registrado(a) civilmente como ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DISPENSA DE PERICIA – DEMONSTRADA QUE A LIDE VERSA SOBRE ÁREA PÚBLICA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 38070546 que, por unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão na medida em que não se manifestou especificamente sob o fato, que o Decreto desapropriava os proprietários das áreas mencionadas até o limite antigo Hospital de Tuberculosos, o atual Hospital Julio Muller.

Pontua algumas perguntas que deveria ser respondido pela perícia pretendida.

Assevera, a ocupação dos antecessores e do embargante sempre foi só dentro dos limites do título de domínio, o Estado nunca tomou posse de nenhum centímetro do título de domínio do embargante antes da presente ação.

Aduz, se o Estado sempre respeitou o título de domínio do embargante e nunca “tomou posse” de alguns eventuais centímetros DENTRO DO TÍTULO DE DOMÍNIO do Condomínio embargante, concedido pelo próprio Estado a seus antecessores, portanto, passando à propriedade particular, não pode ele de um dia para o outro querer tratar a área de propriedade particular como bem público.

Não sem a justa indenização. É o que diz o Decreto-Lei 3.365/1941, destaca que o valor devido só será possível após realizar a perícia técnica pretendida.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão.

Sem contrarrazões pelos Embargados.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no id. 38070546 que, por unanimidade, desproveu o recurso
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“Cuida-se, na origem de ação de reintegração de posse proposta pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, objetivando o retorno ao domínio público da área consubstanciada na faixa de domínio localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 2.391, Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, que constituiria prolongamento da citada avenida.

O pedido foi julgado parcialmente procedente para o fim de determinar a reintegração do bem à posse do Estado e do Município, bem como confirmou a liminar que determinou o depósito prévio, a título de caução a fim de reparação de eventual indenização.

O Condomínio Edifício Queen Elizabeth requer a nulidade da sentença, sob o fundamento da ocorrência de carência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Segundo advoga, a alegada faixa de domínio público, não alcança o imóvel da apelante, porque o Decreto n. 33 de 30.04.71, que instituiu a afetação, previa que a faixa se estenderia às proximidades do Hospital de Tuberculosos, atual Hospital Júlio Muller, que está localizado antes do edifício, ora recorrente.

Dessarte, o Decreto n. 1.676, de 08/10/1973 (id. 4465604) declarou que a implantação da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, prolongamento da Avenida Tenente Coronel Duarte, até atingir o Centro Político Administrativo, seria de utilidade pública e foi projetada com a previsão de uma faixa de domínio público de 50 (cinquenta) metros, visto que é Padrão Geométrico Mínimo (PGM) estabelecido para a implantação da caixa viária da referida via, a qual é destinada ao uso comum do povo, nos termos do art. 99, I do CC/2002 .

Nos termos do sobredito decreto [art. 1o, ‘a’], a faixa de domínio de 50 metros de largura seguiria a partir do Tanque do Baú, até atingir o limite referido no Decreto 33 de 30.04.71 - ato normativo que estabeleceu que região do Jardim Aclimatação era de interesse público e que serviria para instalação do Centro Político Administrativo – nas proximidades do Hospital de Tuberculosos (atual Hospital Julio Muller).

Assim é que a normativa é clara ao estabelecer como faixa de domínio todo o prolongamento a partir do Tanque do Baú, até a região aonde seria instalado o Centro Político Administrativo de Cuiabá, que como se sabe, inicia-se nas proximidades do Tribunal Regional do Trabalho, localizado geograficamente muito após a edificação da apelante.

Logo,
a hipótese dispensa prova pericial, trata-se de questão de direito, e de interpretação da norma que declarou a área non edificandi como de utilidade pública.

Portanto, está suficientemente demonstrado que a lide versa sobre
área pública, sendo desnecessária a produção de qualquer outro meio de prova.

Assim não há que se falar em ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Por tais fundamentos rejeito a preliminar. (...)”

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, ademais sobre a necessidade de provas técnica pericias, o acórdão foi claro em demonstrar os motivos que levaram para rejeitar.

Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual reforço
“a hipótese dispensa prova pericial, trata-se de questão de direito, e de interpretação da norma que declarou a área non edificandi como de utilidade pública.”

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021